Tribunal: STF
Processo: HC 247098
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2675121/DF, assim ementado (eDOC 2, p. 294):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 44 do Código Penal, para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fazse necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. Na hipótese em apreço, a existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o paciente preenche todos os requisitos do artigo 44, § 3.º do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Afirma-se que não obstante “sua conduta social tenha sido desabonada devido ao envolvimento na implantação fraudulenta de benefícios previdenciários, não há nos autos referência a anteriores que desabonem sua pessoa” (eDOC 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No caso concreto, a controvérsia cinge-se à recusa do Juízo a quo à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em decorrência da valoração negativa da conduta do réu.



    Sobre a impossibilidade de substituição, o Juízo de origem assentou o seguinte (eDOC 4, p. 298):



    “[...]



    Nos termos do art. 44 do Código Penal, para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. Na hipótese em apreço, a existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 868.408/SP, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.501.833/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024; AgRg no REsp n. 1.920.166/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.



    O decreto condenatório foi assim fundamentado quanto à valoração das circunstâncias judiciais (eDOC 2, p. 16):



    “[...]



    . Sua conduta social, dadas as inúmeras referências ao seu envolvimento na implantação fraudulenta de benefícios previdenciários, não se me afigura valiosa. Ao invés, valeu-se de seus conhecimentos técnicos e práticos,(servidor do INSS) para lesar a Autarquia. 



    Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime induzem expressiva. reprovabilidade, vez que contribuiu para a percepção fraudulenta de benefício previdenciário, por significativo período de tempo, causando aos cofres do INSS, respectivamente, prejuízo de R$ 25.949,91 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), R$ 8.770,91 (oito mil, setecentos e setenta reais e noventa e Um centavos), R$ 67.141,14 (sessenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e catorze centavos) e R$ 15.980,00 (quinze mil, novecentes e oitenta reais — valores históricos, cf. denúncia, fl. 02-L). 



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de que fossem decotadas a conduta social e os motivos do crime, com a respectiva redução da pena-base para patamar mais próximo, contudo acima do mínimo legal, tendo em vista a higidez da negativação das circunstâncias e consequências do crime, sob os fundamentos que a seguir se expõe (eDOC 2, p. 254-255):



    “[...]



    Como se vê, duas ilegalidades saltam aos olhos e devem ser corrigidas. 



    15. De fato, a negativação da conduta social ancora-se tão somente em “inúmeras referências ao seu envolvimento na implantação fraudulenta de benefícios previdenciários”. Todavia, à míngua de apontamento de elementos concretos que deviam dar suporte ao fundamento invocado pelo órgão julgador, tem-se que o argumento se mostra inidôneo.



    16. No pertinente às demais circunstâncias negativamente valoradas, vê-se que o significativo período de tempo a sinalizar para a contumácia do réu e o montante decorrente das fraudes perpetradas justificam a exasperação da pena-base face às circunstâncias e consequências do crime, manifestamente destoantes do espectro normativo abarcado pelo tipo penal em tela. Ademais, não há que se falar em utilização da condição de funcionário público como fundamento inidôneo, ao contrário do que esposado nas razões do recurso. 



    17. Porém, como facilmente se pode observar, nenhum argumento restou veiculado no decreto condenatório a legitimar a negativação dos motivos do crime.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental em que se pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desprovido pela Quinta Turma no STJ.



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche. Isso porque a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais negativas impede a conversão:



     “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido.” (HC 169.956 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade judicial relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal, impõe que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 210.549-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 215.281-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022; grifos nossos).



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente